Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701949-88.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARFA ENGENHARIA LTDA APELADO: COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que o documento de id. 34825678 não satisfaz o requisito de admissibilidade relativo ao preparo, considerando que a guia de custas não está acompanhado do competente comprovante de pagamento. Nestes termos, intime-se a parte Apelante (ARFA ENGENHARIA LTDA EPP) para, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos o comprovante de pagamento contemporâneo a emissão da guia de custas acostada no documento de id. 34825683, sob pena de deserção. Do contrário, recolha em dobro o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, observada a advertência de que trata o §5° do mesmo dispositivo legal. Intime-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora